Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA EM ACORDO CELEBRADO JUDICIALMENTE. IMPOSIÇÃO DO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA PACTUADA AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão exarada em execução de título extrajudicial, pela qual não foi conhecido o pedido de imposição, aos exequentes, da aceitação do cumprimento de obrigação pactuada em acordo celebrado judicialmente de forma diversa da pactuada. Os agravantes, no recurso interposto, afirmam que a pretensão deduzida se encontra fundamentada em título executivo líquido, certo e exigível, não havendo necessidade de dilação probatória, de modo que estaria configurada negativa de prestação jurisdicional. Asseveram, ainda, que o comportamento dos agravados, ao recusarem proposta mais vantajosa, caracteriza dolo e abuso de direito, contrariando a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via executiva, compelir o credor a aceitar forma diversa de cumprimento da obrigação assumida em acordo homologado judicialmente; (ii) verificar se a decisão que não conheceu dos pedidos formulados pelos agravantes configura negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma prevista no artigo 783 do Código de Processo Civil, somente obrigações líquidas, certas e exigíveis são passíveis de satisfação na via executiva.
4. Em conformidade com o artigo 313 do Código Civil, [o] credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
5. Evidenciado que a pretensão deduzida pelos agravantes importa alteração da forma de obrigação pactuada pelas partes em acordo homologado na execução de título extrajudicial, mostra-se correto o não conhecimento do pedido.
6. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional o não conhecimento da pretensão que não é passível de exame na execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O credor não pode ser compelido, na via executiva, a aceitar prestação diversa da pactuada, ainda que mais vantajosa.
2. Não são passíveis de apreciação, no processo de execução ou no cumprimento de sentença, as questões que demandam alteração de obrigações previstas no título executivo.